Tribunal: TJES
Processo: 5001880-66.2023.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001880-66.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA KRAUSE SCARPATI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001880-66.2023.8.08.0056

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: FERNANDA KRAUSE SCARPATI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos morais devido à negativação indevida do nome da autora pela
concessionária de energia elétrica
. Sentença que declarou a inexigibilidade do débito que originou a inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e, condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A parte requerida recorreu, buscando afastar a condenação ou reduzir o valor do
quantum
indenizatório arbitrado. Por sua vez, a recorrida pugna pelo improvimento do recurso manejado pela ré e pela majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de ilicitude na negativação do nome da autora; (ii) determinar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente, com relação ao pedido de majoração dos danos morais formulado pela parte Recorrida em suas contrarrazões, verifico que não há cabimento para tanto, posto que não há previsão legal para tal. Assim, em caso de inconformismo com o resultado da demanda, o recorrido deveria ter aviado o instrumento recursal próprio para devolver a matéria à Turma Recursal.

4.
No mérito, após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte Recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade do débito direcionado à Recorrida, que motivou a inclusão do nome desta no cadastro de inadimplência. Explico.

5.
Verifica-se que, no caso em comento, a parte Autora apresentou em ID. 15906294 a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por débito que, conforme narra, não encontra amparo em qualquer relação contratual.

6.
Em que pese tenha alegado, em sede de defesa, que a negativação se deu por inadimplemento contratual, já que a autora teria firmado contrato de prestação de serviço,
a concessionária deixou de colacionar aos autos o contrato assinado ou outro documento capaz de comprovar os fatos alegados
, limitando-se a apresentar, no corpo da peça defensiva, registros de telas sistêmicas.

7.
Neste ponto, registro que este eg. Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que as telas de sistema interno constituem prova produzida de forma unilateral e, portanto, sem força probatória.

8.
Dessarte, não tendo sido comprovada a regularidade do débito, correta a r. sentença ao declarar a inexistência da dívida impugnada.
Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
a inscrição indevida ou protesto indevido prescinde de comprovação do dano moral, por se tratar de fato que, por si só, configura juridicamente o dano extrapatrimonial
” (TJES; AC 0010145-50.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/10/2022; DJES 21/10/2022).

9.
No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o enunciado nº 32 do sistema dos juizados especiais do estado do espírito santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo Juízo
a quo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

10.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

11.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES; AC 0010145-50.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/10/2022; DJES 21/10/2022

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)